Tribunal: STF
Processo: ARE 798124
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL DURANTE VACATIO LEGIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.